Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 95 do CPC, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
2. Constatado nos autos que o magistrado determinou, de ofício, a realização da perícia, os honorários periciais devem ser rateados igualmente entre as partes.
3. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais que lhe cabem devem ser custeados com recursos alocados no orçamento do Estado, nos termos do art. 95, § 3o, I e II, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.